Tribunal: TJDFT
Processo: 0710667-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0710667-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO AGRAVADO: ORGANIZACAO DE DESENVOLVIMENTO DE CULTURA, SAUDE, EDUCACAO, ASSISTENCIA SOCIAL E MEIO AMBIENTE - PROTEGE BRASIL, AVENIR ANGELO ROSA FILHO, CARLOS ROBERTO RIBEIRO DE CARVALHO, EVERARDO DE LUCENA TAVARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 25a Vara Cível de Brasília, Dr. Julio Roberto dos Reis, que, em sede de cumprimento de sentença movido em face da ORGANIZAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE CULTURA, SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E MEIO AMBIENTE – PROTEGE BRASIL e outros, indeferiu pedidos de suspensão da CNH dos devedores, apreensão de seus passaportes, bem como o cancelamento de todos os seus cartões de crédito. Em suas razões recursais (ID 70002065), o exequente agravante afirma, em síntese, que, diante do esgotamento das medidas executórias disponíveis, o único meio eficaz para obter o adimplemento de seu crédito seria a adoção das medidas atípicas pleiteadas. Defendendo a presença dos requisitos legais, busca a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, “determinando-se as medidas coercitivas pleiteadas, quais seja a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o bloqueio dos cartões de crédito e a apreensão dos passaportes dos Executados”. Preparo observado (IDs 70002069 e 70002070). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). “In casu”, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes elementos que evidenciem a presença cumulativa da probabilidade recursal do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ao agravante. Eis o teor da r. decisão agravada: “Pleiteia a parte credora, ID no 226619485, a suspensão da CNH do devedor, a apreensão de seu passaporte, bem como o cancelamento de todos os seus cartões de crédito. Decido. O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil autoriza que o Juiz determine medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. No entanto, verifico que o presente caso não atende aos requisitos para suspensão dos cartões de crédito, CNH ou passaporte da parte devedora. A aplicação das medidas depende da existência de indícios de que o devedor frustra dolosamente o cumprimento da ordem judicial, sob pena da medida ser inócua, bem como que se utilizou de todos os recursos disponíveis para satisfação do crédito. Para a aplicação da norma preceituada no art. 139, IV do CPC, que autoriza a determinação de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, deve-se verificar a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, além do que, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. Ademais, as referidas medidas são inadequadas e desproporcionais aos propósitos da parte credora, e podem ter o potencial de comprometer o direito de ir e vir, bem como a subsistência do devedor. Ainda que a parte credora busque satisfazer seu crédito desde 2017, sem êxito, o contexto dos autos não é suficiente para demonstrar que a executada está ocultando patrimônio. Na verdade, há indicativos de que a executada não possui bens passíveis de penhora para satisfação do débito. Malgrado a existência de julgados favoráveis ao pleito da parte, sem efeito vinculativo, tão somente de elemento persuasivo na formação do convencimento do Julgador (Enunciado no 11 da ENFAM), este Juízo alinha-se ao entendimento desta Corte de Justiça, consoante recentes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. APREENSÃO DA CNH E PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ART. 139, INCISO IV, CPC. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Na aplicação das medidas executivas para adimplemento da obrigação, o julgador deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação. 2. Apesar de poderem ser ententidas como aquelas previstas no art. 139, inc. IV, do CPC, as medidas executivas excepcionais de apreensão da CNH e do passaporte do devedor, não guardam pertinência com o adimplemento da obrigação, além de não assegurarem a satisfação do crédito pretendido, em razão de serem inadequadas e desproporcionais aos propósitos do credor, pois têm potencial de comprometer o direito de locomoção do devedor, previsto no art. 5o, inc, LV, da CF, ante uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico. 3. Na hipótese, o cumprimento de sentença deve ater-se à esfera patrimonial do devedor, não sendo cabível a adoção de medidas restritivas de direito ou mesmo de liberdade, tampouco são cabíveis aquelas que interferem na relação entre instituições financeiras provedoras de crédito e consumidores ao ponto de deferir o bloqueio de cartões de crédito. 4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão no 1423387, 07136567920218070000, Relator Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, publicado no DJe 3/6/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MEDIDAS ATÍPICAS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. SUSPENSÃO PASSAPORTE. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis. Entretanto o Superior Tribunal de Justiça possui Jurisprudência no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. 2. A aplicação das medidas atípicas constantes do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, possui caráter subsidiário e deve ser realizada mediante análise do caso concreto, aferindo-se o efetivo esgotamento das medidas típicas, além da adequação da providência requerida com o fim que se pretende alcançar. 3. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH, o bloqueio do cartão de crédito não despontam no plano fático como meios adequados aos fins almejados, tratando-se de medidas com caráter eminentemente sancionatório, ligando-se à pessoa do devedor e não propriamente à dívida. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão no 1423811, 07075316120228070000, Relator Des. EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, publicado no DJe 30/5/2022) Não havendo indícios relevantes de que o devedor atualmente possua patrimônio expropriável, o indeferimento das medidas executivas atípicas é impositivo. Nesse sentido, encontra-se a reiterada orientação da Corte Superior (REsp. 1.854.289/PB), que bem observa o caráter de excepcionalidade indicado pelo STF (ADI 5.941). Por ora, retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da Decisão ID no 220019928.” O exequente sustenta que diante do esgotamento das medidas executórias disponíveis, o único meio eficaz para obter o adimplemento de seu crédito seria a adoção das medidas atípicas pleiteadas. Sabe-se que, por força da regra exposta no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, o Juiz está autorizado a tomar as medidas atípicas para garantir a satisfação do direito do credor em face do devedor. Todavia, entendo que medidas constritivas devem ser adotadas somente em situações extremas, ou seja, quando não for possível alcançar o resultado útil do processo pelas vias regulares. De qualquer sorte, essas deverão guardar pertinência com a obrigação cujo cumprimento se busca assegurar. Na espécie, e em uma análise perfunctória própria do momento processual, as medidas pretendidas pelo credor agravante não possuem qualquer relação com o direito cuja satisfação é perseguida, e inexiste qualquer evidência de que as medidas postuladas, caso deferidas, possam levar ao adimplemento do débito, não se evidenciando, pois, razoabilidade no deferimento, que constituiria tão somente constrangimento ineficaz para os devedores. Neste sentido, o entendimento deste colegiado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. APREENSÃO DE PASSAPORTES. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. AVERIGUAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CARTÕES DE CRÉDITO. DESCABIMENTO. 1. Conquanto seja viável a postulação de medidas executivas atípicas, com apoio no art. 139, inciso IV, do CPC, a suspensão da CNH, a apreensão de passaporte, bem como a quebra de sigilo bancário para averiguação da existência de cartões de crédito em nome dos devedores são medidas que não levam ao adimplemento da obrigação, configurando-se em providências inadequadas e ineficazes para satisfação do crédito pretendido. 2. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1847779, 07502640820238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no PJe: 26/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ARTIGO 139, INCISO IV, DO CPC. SUSPENSÃO DA CNH E PASSAPORTE. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A controvérsia recursal consiste no inconformismo da agravante em face do deferimento do pedido de suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do Passaporte. 2. O art. 139, inc. IV do CPC prevê a utilização de medidas coercitivas atípicas. 3. Na hipótese, a suspensão da CNH e Passaporte do devedor é medida que ostenta caráter punitivo, desprovida da necessária proporcionalidade e razoabilidade para autorizar sua utilização para a satisfação do crédito pretendido, de sorte que deve ser reformada a decisão que deferiu o pedido. 4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada” (Acórdão 1939094, 0728999-13.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 11/11/2024.) “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. SUSPENSÃO CNH. APREENSÃOPASSAPORTE. BLOQUEIO DE LINHAS TELEFÔNICAS. CANCELAMENTO DO CARTÃO CRÉDITO. MEDIDAS INEFICAZES E DESPROPORCIONAIS. COAÇÃO REPROVÁVEL. 1. O pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e de apreensão do passaporte do devedor não se mostram eficazes do ponto de vista patrimonial, visto que atingem a dignidade do devedor, sem cumprir o objetivo de satisfazer o crédito, segundo prevê o art. 139, IV, do CPC. 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que as medidas de satisfação do crédito perseguido em execução não podem extrapolar os liames de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que contra o executado devem ser adotadas as providências menos gravosas e mais eficazes. 3.Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1748843, 07225438120238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no PJe: 14/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E APREENSÃO DO PASSAPORTE DO DEVEDOR. BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO. FALTA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INEFICÁCIA DAS MEDIDAS ATÍPICAS. DECISÃO MANTIDA. 1. A correta aplicação do princípio da atipicidade dos meios executivos às obrigações pecuniárias exige observância aos princípios que regem o processo executivo, quais sejam, a efetividade da tutela executiva e a menor onerosidade ao executado. 2. Ao determinar as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, não pode o juiz impor ao devedor meio ineficaz ou excessivamente gravoso. 3. As medidas de suspensão de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), apreensão de passaporte e bloqueio de cartão de crédito são ineficazes para compelir o devedor a quitar a dívida. 4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.” (Acórdão 1970211, 0744214-29.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.) Portanto, ao menos em juízo de cognição sumária, não se constata a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão da medida suspensiva pretendida. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 21 de março de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator